Tribunal: TJES
Processo: 5015308-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015308-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
candidata
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que indeferiu tutela provisória pleiteada em ação ordinária movida contra o
Estado do Espírito Santo
e a
Fundação Carlos Chagas
, objetivando a
nova correção das provas discursivas
do
concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023)
e, por conseguinte, a permissão para prosseguir no certame.

2. A candidata, inscrita na condição de pessoa com deficiência (PCD), alegou que as notas atribuídas não refletiriam o conteúdo de suas respostas, e que os recursos administrativos foram indeferidos sem fundamentação suficiente e sem acesso integral às respostas, o que violaria os princípios da ampla defesa, razoabilidade e isonomia. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, sob o fundamento que a pretensão implicaria reavaliação do mérito administrativo da banca examinadora, matéria vedada à intervenção judicial, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se há flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na correção das provas discursivas do concurso público
que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário, ou se a análise do pleito se restringe ao
mérito administrativo da banca examinadora
, imune à revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As disposições do edital constituem lei interna que vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, sendo vedada a modificação judicial dos critérios de correção definidos pela banca.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
Tema de Repercussão Geral nº 485 (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015)
, estabelece que
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
, salvo em casos de
ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta
.

5. O controle judicial limita-se, portanto, a verificar a
compatibilidade entre o conteúdo exigido e o edital
, ou a existência de
erro material evidente
– hipóteses não demonstradas no caso concreto.

6. O parecer técnico apresentado pela
Fundação Carlos Chagas
explicita de modo detalhado as razões das notas atribuídas, apontando deficiências técnicas nas respostas da candidata, o que, aparentemente, evidencia a observância dos critérios editalícios e afasta a alegação de arbitrariedade.

7. A motivação dos recursos administrativos foi, a princípio, apresentada, contendo explicações específicas sobre cada questão impugnada, o que satisfaz os deveres de publicidade e motivação dos atos administrativos.

8. Não se constatando ilegalidade, erro material ou descompasso entre as questões e o edital, a revisão da nota pleiteada configuraria indevida incursão no mérito administrativo da banca, violando o princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

8. O
periculum in mora
não se comprova, pois as etapas subsequentes do certame já foram concluídas, tornando inviável a concessão de medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios de correção e notas atribuídas em provas discursivas de concurso público, salvo em caso de ilegalidade flagrante, erro material ou inobservância ao edital. 2. A motivação detalhada constante nos pareceres técnicos e espelhos de correção atende ao princípio da publicidade e da motivação dos atos administrativos. 3. A ausência de demonstração de erro evidente ou desvio de legalidade inviabiliza a intervenção judicial no mérito administrativo de correção de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Bianca Cristina dos Santos Fernandes
contra a r. decisão (ID 73547968) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5027766-95.2025.8.08.0024) proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e da
Fundação Carlos Chagas
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que visa uma nova correção das provas discursivas do concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023) e a consequente permissão para prosseguir no certame.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no concurso público para o provimento do cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2023 e organizado pela Fundação Carlos Chagas, concorrendo às vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) e tendo sido aprovada na primeira fase da prova objetiva, o que lhe garantiu o direito de participar da segunda etapa da prova discursiva. Ocorre que, com a divulgação dos resultados das provas dissertativas, a recorrente constatou que as notas atribuídas não refletiriam adequadamente o conteúdo e a profundidade de suas respostas, tendo a pontuação recebida comprometido sua classificação no certame, já que obteve nota 34,85 na Prova Discursiva 3 e média final de 45,58, sendo considerada não habilitada por não atingir os mínimos de 40,00 por prova e 50,00 na média, conforme exigido pelo edital (item 11.5).

Em razão disso, manifestou imediata discordância com a avaliação realizada pela banca examinadora por meio da interposição de recursos administrativos, nos quais buscou demonstrar que suas respostas atenderiam plenamente aos temas propostos e aos critérios de correção, já que os textos teriam sido elaborados de maneira clara, coesa e coerente, contemplando todos os elementos exigidos nos enunciados das questões e nos respectivos espelhos de correção divulgados.

Contudo, os recursos administrativos foram rejeitados sem indicar, no seu entender, uma fundamentação pormenorizada que refutasse especificamente os argumentos técnicos apresentados pela candidata, situação que foi agravada pelo fato de a agravante não ter obtido acesso à cópia das respostas individualizadas das suas impugnações recursais, uma vez que o link disponibilizado para tal finalidade no site da Fundação Carlos Chagas não se encontrava mais ativo, o que violaria os princípios da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, que devem nortear todos os atos da Administração Pública, especialmente em concursos públicos.

Diante deste cenário, a agravante ajuizou ação ordinária solicitando, em caráter de urgência, a determinação para que a banca examinadora realize uma nova e justa correção de suas provas discursivas P1 – questões 1 (quesito “I”), 2 (quesito “b”) e 3 (quesito “a”) e peça processual (quesito “3”) – e P3 – questão 1 (quesito “a”) – ou, alternativamente, que lhe seja atribuída a pontuação devida, a fim de assegurar seu direito de prosseguir no certame e participar da etapa seguinte, a prova oral, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que a candidata pretende uma nova correção de suas provas dissertativas pelo Poder Judiciário, o que é vedado pelos Tribunais Superiores, não se enquadrando a pretensão autoral em nenhuma das exceções que permitiriam mitigar tal entendimento, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela requerente.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se a correção das provas discursivas da candidata agravante incorreu em flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário, ou se a avaliação se ateve aos limites da discricionariedade técnica da banca examinadora (mérito administrativo).

As disposições do edital que disciplinam o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas discursivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões ou manifesta incompatibilidade entre a nota atribuída à resposta da questão escrita e o espelho de correção de prova, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou, ainda, se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusões estas passíveis de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

O
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, sedimentou a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Destarte, adentrar no mérito administrativo relativo
a correção das questões
discursivas

é atividade de extrema excepcionalidade
, cuja flagrante ilegalidade ou teratologia em questão de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, permita a anulação, pelo Poder Judiciário, da questão por ofensa ao princípio da legalidade.

Na hipótese, a controvérsia ora submetida à apreciação judicial diz respeito à alegada ocorrência de ilegalidades na correção das provas discursivas do concurso público para provimento do cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2023, asseverando a autora agravante que as notas atribuídas não seriam compatíveis com as respostas dadas e que as respostas negativas de seus recursos administrativos não teriam sido disponibilizadas pela banca organizadora oportunamente e que seriam genéricas.

Em que pese o louvável esforço da candidata agravante, observa-se que a controvérsia, nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, aparenta residir precisamente no mérito da correção das provas discursivas, e não em uma ilegalidade flagrante que possibilite a intervenção do Poder Judiciário. A agravante alega a ocorrência de erro grosseiro, mas a Fundação Carlos Chagas apresentou, em sua defesa na origem, um detalhado parecer técnico (ID 76307945) que justifica, de forma pormenorizada, as razões para a atribuição das notas em cada questão impugnada pela recorrente.

A título de exemplo, quanto à questão de Direito Administrativo (P1, questão 3), tida pela recorrente como o erro mais evidente, a banca esclarece que a candidata, embora tenha definido a natureza jurídica do TAC,
“deixou de fundamentá-lo adequadamente com base em princípios atinentes ao âmbito disciplinar funcional”
, utilizando-se de
“conhecimentos genéricos sobre o Termo de Ajustamento de Conduta, no âmbito geral, sem adentrar ao universo de sua utilização no campo disciplinar funcional”
. Tal justificativa desloca o debate do campo do erro material para o da profundidade técnica da resposta, matéria afeta à discricionariedade da banca.

A banca organizadora não nega que a candidata agravante tenha respondido às questões, mas detalha as deficiências técnicas que justificaram a pontuação que lhe foi atribuída. O mesmo ocorre nas demais questões impugnadas.

A respeito da questão de Direito Constitucional (P1, questão 1), a resposta da recorrente teria sido
“
muito genérica e sem apontamento quanto à inconstitucionalidade por se tratar de cláusula pétrea”
, deixando de atender, com a exigência necessária para a obtenção de uma nota alta os 03 (três) itens exigidos como padrão de resposta.

Quanto à questão de Direitos Humanos (P1, questão 2),
“A resposta oferecida pelo candidato não está de acordo com o quanto esperado, sendo que o candidato não trouxe parte das medidas apontadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua última análise e que estão atualmente em acompanhamento, conforme já questionado no item ‘b’ do enunciado
”
.

Da mesma forma, na Peça Processual da Prova 3, a agravante elaborou uma Revisão Criminal, que era a peça cabível conforme o critério de correção. No entanto, deixou de abordar teses de nulidade importantes, como a interposição tempestiva do recurso especial pela Defensoria Pública (prazo em dobro) e o não oferecimento de ANPP, zerando nesses quesitos específicos, bem como deixou de mencionar a possibilidade de absolvição decorrente da atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP) e a vedação à analogia
in malam partem
.

A argumentação elaborada nas mencionadas questões, embora existente, foi considerada insuficiente pela banca para atingir as pontuações máximas, o que também obsta, a princípio, a conclusão que a atribuição da nota caracterizou um erro grosseiro ou manifesta ilegalidade.

A documentação apresentada pelo Estado e pela banca organizadora no processo originário, em especial o parecer técnico da banca e as respostas negativas aos recursos administrativos, fornece explicações detalhadas e plausíveis, do ponto de vista técnico, para cada nota atribuída às provas discursivas da agravante, de forma que a discussão travada na lide aparenta envolver “avaliação de qualidade e profundidade”, o que caracteriza o mérito administrativo.

De fato, a correção não se limitou a verificar a simples presença de palavras-chave ou do acerto formal da resposta, mas abrangeu uma análise qualitativa, conforme expressa previsão editalícia (item 11.1 do Edital nº 01/2023), que determina que se considere
“o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo(a) candidato(a), a fluência e a coerência da exposição e a correção (gramatical e jurídica) da linguagem”
. O parecer técnico evidencia a aplicação concreta desses critérios, ao apontar que, embora a candidata recorrente tenha abordado alguns dos temas, suas respostas foram consideradas genéricas, sem o aprofundamento técnico esperado para o cargo ou deixaram de tratar de aspectos essenciais exigidos pelo espelho de correção.

De igual modo, não se vislumbra, por ora, a alegada afronta aos postulados da motivação, razoabilidade e isonomia, uma vez que as respostas aos recursos administrativos, detalhadas no referido parecer, foram disponibilizadas pelo tempo previsto nos editais de convocação, o que permitiu à candidata o exercício do contraditório, inclusive por esta via judicial, contendo, aparentemente, motivação individualizada para os questionamentos efetuados.

A propósito, cumpre registrar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido que “
a clareza e a transparência na utilização dos critérios previstos no edital estão presentes quando a banca examinadora adota conduta consistente na divulgação, a tempo e modo, para fins de publicidade e eventual interposição de recurso pela parte interessada, de cada critério considerado, devidamente acompanhado, no mínimo, do respectivo valor da pontuação ou nota
obtida pelo candidato; bem como das razões ou padrões de respostas que as justifiquem”
, bem como que “
as informações constantes dos espelhos de provas subjetivas se referem nada mais nada menos à motivação do ato administrativo
,
consistente na atribuição de nota ao candida
to”
(STJ; RMS n. 58.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/12/2018).

Ao contrário do alegado pela agravante, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de erro material ou vício de legalidade que autorize a incursão judicial, pois a correção das questões das provas discursivas mencionadas pela recorrente não teria se dado de forma arbitrária, mas em estrita observância aos critérios valorativos previamente estabelecidos, que foram aplicados de maneira isonômica a todos os candidatos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado, acerca de provas discursivas em concursos públicos da área jurídica, que
“Não se mostra razoável exigir da banca examinadora que aponte um ‘padrão de resposta esperada’, uma vez que a prova de sentença possui um grau de subjetividade na elaboração das respostas, demandando não só conhecimento, mas também uma boa redação, capacidade de concatenação das ideias e de redação das respostas no formato esperado”
(AgInt no RMS n. 73.849/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025, STJ).

É necessário valorizar o raciocínio jurídico, a resolução de problemas e a vocação para o cargo em disputa, de modo que a quantificação da nota atribuída ao candidato na prova discursiva ficará, não só na análise do conteúdo programático por ele demonstrado, mas, ainda, na forma como expôs suas ideais e a capacidade de elucidar o tema proposto,
justamente, por isso, que candidatos que responderam corretamente o critério objetivo previsto no espelho de resposta da prova escrita poderão ter notas distintas após a correção pela banca examinadora
.

Destarte, o que se extrai dos autos não é uma correção teratológica ou desvinculada das normas do certame, mas uma legítima apreciação discricionária da banca examinadora sobre a qualidade e a profundidade das respostas apresentadas pela candidata agravante. A pretensão de reverter essa avaliação, por discordar da pontuação, caracteriza uma tentativa de submeter o mérito administrativo ao crivo do Judiciário, o que, conforme a sólida jurisprudência, não é admitido.

A título de
obter dictum
, cumpre salientar que, mesmo na hipótese de se constatar eventual ilegalidade, não caberia ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para realizar a correção das provas discursivas, analisar a conformidade das respostas da candidata agravante com o espelho de correão e atribuir a respectiva pontuação, pois, consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a intervenção judicial limita-se a anular o ato viciado, determinando que a própria Administração Pública proceda a uma nova correção, em estrita observância aos critérios legais e editalícios.

A agravante pretende que o Poder Judiciário recorrija diversos tópicos de suas provas discursivas, o que aparentemente não é possível, uma vez que o Poder Judiciário não pode apreciar tais critérios por dizer ao mérito administrativo de atuação da banca examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel, principalmente em razão de o espelho de correção e as respostas negativas aos recursos administrativos não aparentarem ser teratologicamente equivocados.

A bem da verdade, sob pena de não observar o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485 e os postulados da legalidade, isonomia, razoabilidade e separação de Poderes, quando instado a apreciar a validade de questão de prova discursiva de concurso público, o Poder Judiciário deve se limitar a controlar a pertinência da matéria exigida ao conteúdo discriminado no edital e, excepcionalmente, em casos de flagrante erro na elaboração da questão, modificar a correção feita pela banca examinadora, circunstâncias não aferidas, a princípio, no caso em análise, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito da autora agravante em obter a tutela provisória postulada na origem.

Nesse contexto, para além da aparente ausência da probabilidade do direito autoral, o
periculum in mora
invocado pela agravante também não se sustenta, pois conforme informações públicas relativas ao cronograma do certame, as etapas subsequentes, consistentes na prova oral e na avaliação de títulos, já foram realizadas e tiveram seus resultados definitivos publicados. Tal circunstância fática torna desnecessária a concessão de uma tutela de urgência para assegurar a participação da agravante em etapas que já foram realizadas, o que geraria maior despesa ao erário e dificultaria a organização burocrática do certame, recomendando que a análise aprofundada de sua pretensão seja resguardada para o momento da cognição exauriente, após a devida instrução processual.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015308-21.2025.8.08.0000

AGVTE:
BIANCA FERNANDES

AGVDA:

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

RELATOR
A
:
DES
ª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto por
Bianca Fernandes
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória,
a qual
indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência
que visava uma nova correção das provas discursivas do concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023).

A agravante sustenta, em síntese, que as notas atribuídas não refletiriam o conteúdo de suas respostas, alegando a ocorrência de erro grosseiro e ausência de fundamentação pormenorizada na rejeição de seus recursos administrativos.

Aduz ainda que a banca não disponibilizou o acesso às respostas individuais das impugnações de forma oportuna.

A r. decisão foi mantida integralmente pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana,
que foi ainda acompanhada as inteiras pelo ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do processado e, desde já, adianto que estou a
acompanhar a eminente Relatora
, uma vez que entendo que não se vislumbra, de plano, a ocorrência de ilegalidade ou teratologia que autorize a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

Não obstante a relevância da pretensão, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar critérios de correção ou avaliar o conteúdo das respostas dadas pelos candidatos. Tal atuação restringiria o mérito administrativo e violaria o princípio da separação dos Poderes, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral nº 485.

E isso porque, conforme se extrai do detalhado parecer técnico apresentado pela Fundação Carlos Chagas, as notas foram atribuídas com base na profundidade técnica e na adequação aos critérios editalícios. A banca justificou pormenorizadamente que as respostas da candidata foram, em diversos pontos, "genéricas" ou omitiram teses jurídicas essenciais previstas no espelho de correção, como ocorreu na peça processual e nas questões de Direito Administrativo e Constitucional.

Ademais, como ressaltado no voto da eminente Relatora, a correção não deve se limitar ao acerto formal, devendo valorar a fluência, a coerência e o grau de conhecimento demonstrado.

Outrossim, quanto à alegada falta de motivação, observa-se que o parecer técnico e as respostas aos recursos administrativos forneceram explicações plausíveis e detalhadas para cada nota. A discussão, portanto, cinge-se à avaliação de qualidade e profundidade da resposta, matéria afeta à discricionariedade da banca e não ao campo do erro material.

Registro, ainda, que o
periculum in mora
não se sustenta, uma vez que as etapas subsequentes do certame, como a prova oral e a avaliação de títulos, já foram realizadas e tiveram seus resultados definitivos publicados.

Assim é que a r. decisão de origem não comporta reparo, pois a correção das provas não se deu de forma arbitrária, mas em estrita observância aos critérios valorativos previamente estabelecidos no edital.

Por todo o exposto, acompanho a eminente Relatora para também
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória que objetivava uma nova correção de suas provas discursivas no concurso para Defensor Público do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023), visando sua permanência no certame.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Fundamentou sua conclusão na ausência de probabilidade do direito, destacando que a intervenção do Judiciário em critérios de correção de provas é medida excepcional, restrita a casos de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro, o que não se verificou na hipótese, uma vez que a banca apresentou justificativas técnicas para as pontuações.

Pedi vista dos autos para melhor análise da complexa matéria devolvida a este Colegiado e, após reflexão sobre os fundamentos fáticos e jurídicos exaustivamente debatidos, adianto que acompanharei o judicioso voto condutor.

Com efeito, a questão atinente ao controle jurisdicional dos critérios de correção de provas em concursos públicos foi objeto de aprofundado debate pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 485), fixou a seguinte tese: "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

A mencionada diretriz visa a resguardar o princípio da separação dos Poderes e a autonomia das bancas examinadoras, cuja expertise técnica lhes confere a prerrogativa de definir e aplicar os critérios de avaliação mais adequados à aferição do mérito dos candidatos. A intervenção judicial, portanto, é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada a situações em que se verifique vício manifesto, erro grosseiro ou inobservância das regras editalícias, hipóteses que, a meu sentir, não se configuram na espécie.

No caso em apreço, observa-se que a insurgência da candidata refere-se à qualidade e profundidade técnica das respostas (ex. questões de Direito Administrativo, Constitucional e Peça Processual), matérias que se inserem na discricionariedade técnica da banca.

A Fundação Carlos Chagas apresentou parecer técnico detalhado justificando as notas, apontando que as respostas da candidata foram genéricas ou omitiram pontos essenciais previstos no espelho de correção.

Não se vislumbra descompasso entre o edital e o conteúdo exigido, tampouco teratologia na correção que autorize a anulação das questões pelo Poder Judiciário.

As etapas subsequentes do concurso (prova oral e títulos) já foram realizadas, o que mitiga a urgência e recomenda a manutenção do
status quo
até a instrução processual completa na origem.

A correção das provas seguiu os critérios de "grau de conhecimento, fluência e coerência" previstos no item 11.1 do Edital, sendo vedado ao julgador reavaliar a nota para elevar a pontuação da candidata por mera discordância subjetiva com o avaliador.

À evidência, a pretensão da Agravante encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Ausente a demonstração de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou descompasso com as regras editalícias, o que se revela é o mero inconformismo da candidata com a nota obtida e a tentativa de reexame do conteúdo de questões e critérios de correção.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.